Tribunal: TJDFT
Processo: 0764802-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas empresas requeridas em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por elas interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.
2. As embargantes alegam que há contradição na análise da alegação de ocorrência de caso fortuito em decorrência da pandemia da COVID-19. Sustentam existir omissão quanto ao argumento de que a planilha anexada à inicial não discrimina especificamente os valores pagos a título de juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões e contradições no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ.
5. A rediscussão da controvérsia atinente ao suposto impacto da pandemia da COVID-19 sobre a atividade empresarial das recorrentes não pode ser admitida em sede de embargos, pois os fundamentos para rejeição dessa tese foram claramente expostos no item 9 do Acórdão.
6. Nada há a nada a prover quanto à suposta omissão na análise da planilha de evolução apresentada pela parte autora, pois, como destacado no Acórdão embargado, a impugnação aos componentes dos juros de obra, com esteio na planilha anexada ao feito, constitui inovação recursal, pois se trata de tese defensiva que não foi objeto da contestação.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 1.9.2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16.8.2005.